Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012414-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (PROCURADOR), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES
-

VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (id. 25480985) interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que manifestação do agravada é posterior ao pedido de penhora “on line” formulado pela parte credora e que a atuação “catastrófica na instância singular” não poderia ser utilizada como prejudicial a apenas uma das partes.

Defende omissão no acordão quanto aos atos de penhora que deveriam ter sido praticados na instância “a quo”, já se deu decidiu nesta Câmara em sentido absolutamente contrário, que a Embargada alarmou uma situação financeira questionável, omitindo seu faturamento anual que beira 300 milhões, não há prova de que esteja sofrendo problemas financeiros e porque a parte Embargante formulou pedido de penhora incidente apenas sobre a parte incontroversa e, por último, que o artigo 919 do CPC exige a prova da garantia e não há “um alfinete penhorado”.

Ao final requer sejam supridas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 28732964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por interpostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (id. 25480985) interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS A RESPEITO DE BENS INDICADOS A PENHORA PELO EXECUTADO – DECISÃO QUE RECONHECEU A GARANTIA DO JUÍZO, COM A COMPLEMENTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRIÇÃO MENOS ONEROSA VERIFICADA – EXECUÇÃO DE CERCA DE 60 MILHÕES – RISCO DE FALÊNCIA SUMÁRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Foi indicado bem à penhora pelo executado, demonstrando que a constrição lhe será menos onerosa do que o bloqueio “on line” de mais de 60 milhões, o que poderia levar a falência sumária da empresa que atualmente conta com cerca de 1600 colaboradores/funcionários diretos, previamente a interposição dos Embargos à Execução.

Todavia, o pedido não foi apreciado e interposto Embargos à Execução na qual a parte indicou outros bens para complementação da penhora anteriormente indicada, como forma de garantir da execução, portanto, não identifico qualquer ilegalidade na decisão agravada, também porque “A concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação de bens” (919, §5o., do CPC), podendo, haver atos de substituição, reforço e avaliação dos bens ser realizado.”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos.

Para ilustrar, trago a colação trecho do voto:

“

(...)

Inicialmente, assiste razão a parte agravante quando alega a segurança do juízo deve ser prévia, conforme ensina os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero:

“Prévia e Suficiente Garantia de Execução. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente - tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. ” (Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

É o que dispõe o §1o., do artigo 919 do CPC: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente”. (destaquei)

Entretanto, depreende-se dos autos que houve omissão da juíza quanto à petição de id. 11914977, dos autos da execução, no qual a agravada indicou bem à penhora, requerendo prazo para juntada de laudo de avaliação, inclusive com a possibilidade de complementação da indicação dos bens, indicando inclusive que iria propôs Embargos à Execução.

A omissão é noticiada inclusive pelo juízo à época designado, no ofício de resposta ao Mandado de Segurança; registrou ele: “Ah! Convém ressaltar, também encontra de análise o pedido de penhora indicado pela executada, com base no princípio da menor onerosidade, de modo que, se há algum abuso ou ilegalidade, então é para ambas as partes, circunstancia esta que, por si, também afastaria esse eventual direito da impetrante, logo, não seria tão líquido e muito menos certo esse “direito”, melhor dizendo, eventual”.

(id. 11918972, página 3).

Na inicial dos Embargos à Execução, a parte pede a complementação da indicação de bens à penhora.

Portanto, conforme se vê, não é que a parte não garantiu a execução antes da interposição dos Embargos à Execução, até pretendeu, é que não houve apreciação a tempo, inclusive com pedido de complementação, se assim entendesse o juízo; portanto, quando recebeu os embargos à execução, a juíza, num ato só, reconheceu o oferecimento da penhora anterior e a sua complementação posterior, ante a demonstração de que a constrição lhe será menos onerosa.

Assim sendo, não identifico qualquer irregularidade ou abusividade, posto que a análise pretérita não é culpa do agravado; ora, a matéria se encontrava pendente de análise e a complementação se mostra possível.

A respeito trago a colação julgado do TJ/ RS no RAI: 70080052632 RS, (Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/03/2019), no qual o juiz inclusive condicionou a manutenção de efeito suspensivo concedido na referida Execução ao depósito de diferença de valores verificada para a garantia do juízo e o tribunal manteve a decisão; eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FINS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento No 70080052632, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 13/03/2019). Destaquei

Aliás, nos termos do artigo 919, §5o., do CPC: “A concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação de bens. ”.

Assim como limita em favor do agravante o §2a., do artigo acima, que orienta: “Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos, poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada”.

Assim sendo, tenho que o mais acertado manter a decisão agravada, além do que já foi exposto também em face das preocupações invocadas pela magistrada, das quais partilho, no sentido de que “deixar de suspender o processo executório poderá levar ao bloqueio de ativos e bens no valor de mais de 60 milhões de reais, que certamente levará a falência sumária da empresa embargante que atualmente conta com cerca de 1600 colaboradores/funcionários diretos. ”

Entretanto, não se pode obstar a manifestação do agravante quanto aos bens que serão penhorados, para fins de garantia, podendo haver, caso haja fundadas razões, a substituição, reforço, inclusive avaliação dos bens.

Por fim, quanto ao pleito de prosseguimento da execução quanto a eventual valor incontroverso esse deve ser feito junto ao juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão agravada que suspendeu a execução, entretanto, consignando que a suspensão não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação de bens (artigo 919, §5o., do CPC). ”

Necessário registrar que o julgamento busca equilíbrio das forças, aplicando-se, o princípio da proporcionalidade, com buscar uma execução equilibrada.

Ora, a parte Embargada indicou bens à penhora, será realizada atos de avaliação, substituição (inclusive), reforço, inclusive registrou-se que limita a favor do ora Embargante o §2o., do artigo 919 que dispõe: “Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos, poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada”.

Embora não tenha seguido, por circunstâncias alheias à vontade das partes, a sistemática comum, conforme registrado no acordão, a penhora e completa garantia estão na iminência de se concretizar.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020